Tribunal: STF
Processo: Rcl 92897
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada em face de decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 3.035.846/PR, assim fundamentada:  

Consta dos autos que o agravado foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 20 da Lei n. 7.716/1989. 
A defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, o qual lhe proveu para absolver o agravado, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 566):

APELAÇÃO CRIME. CRIME DE RACISMO: “PRATICAR DISCRIMINAÇÃO” (ART. 20 DA LEI Nº 7.716/89). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DENÚNCIA. ROGO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA CONSTATADA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO INJUSTO: DOLO ESPECÍFICO DE DISCRIMINAR UM GRUPO INDETERMINADO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITO RECURSAL ALTERNATIVO DE ADEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA QUE SE APRESENTA PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

[...]
É o relatório. Decido. 
Rebatidos os fundamentos da decisão agravada, passo à análise do recurso especial. 
Inicialmente, destaco que, apesar de a agravante [parte reclamante] ter apontado violação aos arts. 140, § 3º, do Código Penal, e art. 20 da Lei n. 7.716/1989, toda a argumentação do recurso especial foi dirigida a violação ao art. 140, § 3º, do CP, no sentido de que o réu teria o animus injuriandi. 
Assim, com relação especificamente à violação ao art. 20 da Lei n. 7.716/1989, aplica-se a Súmula n. 284/STF. 
Passo, assim, à análise da violação ao art. 140, § 3º, do CP. 
O Tribunal de origem, ao entender pela absolvição do agravado, consignou que:

ALMEJA O APELANTE A ABSOLVIÇÃO DO DELITO PELO QUAL FOI CONDENADO, aduzindo, para tanto, que o arcabouço probatório é frágil, induzindo, assim, à atipicidade da conduta. 
Aponta-se que a conduta do apelante não se enquadra na tipificada como racismo, pois a conversa daquele com sua namorada Bárbara ocorreu no âmbito privado, e não direcionado a uma coletividade, mas, sim, versava sobre uma pessoa específica.
[...]
Expôs que, no máximo, o ato praticado pelo apelante amolda-se ao crime descrito no art. 140, § 3º, do CP (injúria preconceituosa), contudo inviável a desclassificação para a referida tipificação, pois, como se detrai do contexto fático, inexistiu o animus injuriandi em face de L., vez que a conversa do apelante com sua namorada realizada no âmbito privado, não objetivando que a vitima tomasse conhecimento da conversa, situação que ocorreu de modo alheio a sua vontade.
[...]
No caso, o delito de injúria preconceituosa protege a honra subjetiva do indivíduo. Assim, mister se faz que a ofensa expressa encerre intenção de chegar ao conhecimento da vítima, revestida do dolo de conspurcar sua honra ao lhe atribuir os elementos depreciativos. Intenção volitiva que não restou comprovada. 
Ao final, não obstante a conduta se mostrar condizente com injúria preconceituosa, se apresenta inviável a desclassificação da conduta, isso em razão da ausência do animus injuriandi específico, como bem alinhavado, inclusive, pelo próprio PARQUET DE 1º GRAU:
[...]

Conforme se vê, a Corte de origem entendeu inviável a condenação pelo crime do art. 140, § 3º, do Código Penal, tendo em vista não restar demonstrado que o réu teria a intenção de que as palavras chegassem ao conhecimento da vítima, sendo destacado que "as ofensas pejorativas proferidas, naquele contexto, não foram direcionada a vítima e não era a intenção de que chegasse ao conhecimento dela". 
Dessa forma, não se verificou, na presente caso, o dolo específico de violar a honra subjetiva da vítima, razão pela qual a conduta foi considerada atípica, o que está de acordo com o entendimento desta Corte superior.
[...]
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial, e nessa extensão, negar provimento.

  
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito: 

O réu Nathan Endrigo Cardoso Vieira foi denunciado e condenado em primeira instância pela prática do crime de racismo, após proferir ofensas de cunho racial contra a vítima [parte reclamante], utilizando-se de elementos de cor e etnia para humilhá-la e inferiorizá-la.
Ao analisar o recurso de apelação da defesa, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), embora tenha reconhecido a materialidade das ofensas e autoria do réu, entendeu por bem absolvê-lo. 
A fundamentação do acórdão foi sustentada, basicamente, por suposta ausência de dolo específico de segregação ou atingimento de uma coletividade indeterminada, sob o argumento de que a conduta, por ser dirigida a indivíduo específico, não se adequaria ao tipo penal do art. 20 Lei n° 7.716/89, restando, no entendimento daquela Corte, como fato atípico. 
Inconformada com a chancela judicial à impunidade de um ato flagrantemente racista, a Assistente de Acusação, ora Reclamante, interpôs Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça. Todavia, ao julgar o Agravo em Recurso Especial n° 3035846 - PR, [...] o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao reclamo, mantendo a absolvição do réu. Ocorre que a decisão reclamada incorre em equívoco processual e constitucional manifesto.
O cerne jurídico desta Reclamação repousa na flagrante desobediência ao entendimento fixado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus n° 154.248/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin:

HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ESPÉCIE DO GÊNERO RACISMO. IMPRESCRITIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
1. Depreende-se das normas do texto constitucional, de compromissos internacionais e de julgados do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento objetivo do racismo estrutural como dado da realidade brasileira ainda a ser superado por meio da soma de esforços do Poder Público e de todo o conjunto da sociedade. 
2. O crime de injúria racial reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo, seja diante da definição constante do voto condutor do julgamento do HC 82.424/RS, seja diante do conceito de discriminação racial previsto na Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. 
3. A simples distinção topológica entre os crimes previstos na Lei 7.716/1989 e o art. 140, § 3º, do Código Penal não tem o condão de fazer deste uma conduta delituosa diversa do racismo, até porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo. 
4. Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível. 
5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 154248, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 28-10- 2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2022 PUBLIC 23-02- 2022)

[...]
Assim, qualquer decisão judicial que minimize ofensas raciais sob o argumento de “falta de dolo ou segregação” ou ainda “ausência de atingir a coletividade”, viola o sentido interpretativo dado por esta Corte.
[...]
Portanto, a tese utilizada pelo Tribunal de origem e chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça [...] afronta a razão de decidir deste Supremo Tribunal Federal [...].

Ao final, requer a procedência da reclamação “para cassar o acórdão proferido no AREsp 3035846/PR, determinando-se que o Superior Tribunal de Justiça profira nova decisão que, afastando o óbice da Súmula nº 7/STJ por tratar-se de revaloração jurídica, observe estritamente o paradigma fixado por este Pretório Excelso no HC nº 154.248/DF”.
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: 
[...] 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;” 

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 
[...] 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgandoa procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O pedido é manifestamente incabível. 
Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, é possível verificar que o Agravo em Recurso Especial 3.035.846/PR transitou em julgado em 11/3/2026, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 2/4/2026.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Publique-se.
Brasília, 12 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente